Tribunal: STF
Processo: AI 88689
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
-ACIDENTE DO TRABALHO. PERICIA. SUA REALIZAÇÃO POR QUALQUER UM DOS
PERITOS DE ÓRGÃO OFICIAL ESPECIALIZADO. NÃO CONSTITUI
INCONSTITUCIONAL DELEGAÇÃO DE PODERES DO MAGISTRADO AO DIRETOR DO
ÓRGÃO, POIS SUPOE A CONFIANCA DO JUIZ EM TODOS OS COMPONENTES DO
QUADRO.